Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Embora o apelante sustente que não tem condições de arcar com o percentual fixado na sentença, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma que não vislumbro justificativa para reforma da r. sentença atacada.
3. Apelação conhecida e não provida.